Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. ENTENDIMENTO DO STF RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deferiu pedido do sentenciado de aplicação da lei posterior mais benéfica (Lei 13.654/2018), que excluiu a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional formal e materialmente, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso.

2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018), sendo tal decisão integralizada em sede de embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos.

3 Todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que este Tribunal detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da carta magna, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. Assim, deve ser considerada constitucional a Lei 13.654/2018, que excluiu a majorante do uso de arma branca prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, de modo a ser possível a sua aplicação retroativa, por ser mais benéfica, desde que antes da vigência do Pacote Anti-Crime (Lei 13.964/2019).

4 Agravo na Execução Penal não provido.